Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE. CORREÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. SUSPENSÃO. IRDR No 15. CABIMENTO

1. Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria que não foi analisada pelo juiz a quo na decisão agravada.

2. A ordem de suspensão, em virtude da admissão do IRDR 15 (Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), opera-se em relação aos processos que se encontram pendentes relativos à possibilidade ou não de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3.

3. Verificado que os autos originários referem-se ao tema debatido no IRDR, deve ser acolhida a determinação de suspensão do feito.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.